Tribunal: TJBA
Processo: 8047354-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047354-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER TEIXEIRA DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA

AGRAVADO: LUIS TEIXEIRA DA FONSECA

Advogado(s)
:
MARCELO BURGOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE HERDEIROS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 619 do CPC. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por inventariante e herdeiro contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de alvará para venda de imóvel, condicionando a apreciação ao cumprimento de diligências, em inventário que tramita há 17 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a autorização judicial para alienação antecipada de bem do espólio (art. 619, I, do CPC) visando à quitação de ITCMD, IPTU e taxas condominiais, mediante depósito judicial do preço, suprindo-se a exigência de manifestação expressa de herdeiro que, intimado, quedou-se inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, mas plenamente cabível quando demonstrada a necessidade de liquidez para pagamento de tributos (ITCMD) e dívidas de conservação (IPTU e condomínio), evitando-se a deterioração do patrimônio e o agravamento do passivo. 4 - O condicionamento da venda à prévia comprovação de quitação fiscal gera impasse insolúvel quando o espólio não dispõe de recursos em espécie. 5 - A sub-rogação do preço, mediante depósito integral do produto da venda em conta judicial, resguarda os interesses de todos os herdeiros e eventuais credores, permitindo o controle judicial sobre os levantamentos. 6 - A inércia de herdeiro devidamente intimado para se manifestar sobre a proposta de venda e o valor da avaliação configura concordância tácita, não podendo o silêncio injustificado obstar a administração eficiente do espólio.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de Declaração prejudicado, Apelação provida para autorizar a alienação mediante depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 619, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento 8031732-47.2020.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8047354-93.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ESTER TEIXEIRA DA FONSECA e OUTROS
e parte Agravada
LUIS TEIXEIRA DA FONSECA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça